Tribunal: TJPA
Processo: 0815145-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815145-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONINO MAURICIO TAVARES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR – DOENÇA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA. 1. Pelos documentos juntados aos autos e informações atualizadas prestadas pela SEAP, é possível aferir que o apenado encontra-se em bom estado de saúde e recebendo o devido acompanhamento médico pela casa penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por LEONINO MAURICIO TAVARES contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de Prisão Domiciliar para tratamento de doença grave.
Aduz a Defesa que o apenado possui 73 anos de idade, e estaria acometido de doença grave (possível câncer), mas até o presente momento não teria realizado exame de colonoscopia, e a SEAP teria apresentado documento genérico, afirmando que os internos
estão bem e possuem acompanhamento médico.
Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja concedida prisão domiciliar ao ora Agravante, na forma do artigo 117, I e II, da Lei de Execução Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo improvimnto do recurso. Da mesma forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO

É cediço que, embora o art. 117 da LEP admita a benesse ao beneficiário de regime aberto, em caráter excepcional, os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico, consignado em diversos precedentes, pela possibilidade de concessão da benesse para apenado que cumpra pena em regime prisional diverso do aberto (semiaberto e fechado), desde que haja robusta comprovação de ser o mesmo portador de doença grave, bem como, que seu tratamento médico é indispensável, e não pode ser ministrado na casa penal em que se encontra custodiado.

A decisão agravada assim dispôs:

“o pleito de prisão domiciliar não merece acolhimento: 1. A defesa alegou que ”conforme reato da casa penal a situação do requerente é grave. Tudo indica que é câncer de próstata. Pode também não ser. Sua hemorróida está completamente comprometida”. (...) 2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado foi atendido no dia 24.03.2022 com
antecedentes pessoais de hemorroida, hipertensão e infecção do trato urinário. Apresentou-se clinicamente
estável em uso de antibiotico e hipertensivo, sendo solicitado pela médica avaliação com o pneumologista
e cardiologista.tratamento medicamentoso para os sintomas apresentados. Portanto, o apenado está recebendo atenção médica e medicamentosa na unidade prisional. 3.Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o custodiado cumpre 110 anos, 06meses e
20dias de pena privativa de liberdade em razão de condenação pela prática do crime de falsidade
ideológica e homicídio qualificado (...)”.

Como constante dos autos, a defesa juntou recibo de pagamento de exame de eletrocardiograma e consulta com pneumologista, além de relatório de saúde elaborado no centro de recuperação de icoaraci, em que atestou que o apenado apresentava bom estado geral, consciente e orientado no tempo e espaço. Apresentava queixa de constipação intestinal sendo encaminhado para nutricionista, seguindo os cuidados da equipe biopsicossocial, bem como aguardando a regulação dos exames solicitados.

Da decisão do juízo, a SEAP informou que o apenado passou por atendimento médico na unidade prisional com encaminhamento para pneumologista e cardiologista e a caso necessário atendimento de média ou alta complexidade será encaminhado ao Sistema de Regulação do Estado- SISREG.

Ademais, consta da manifestação ministerial de 2ª grau, que enviou email à SEAP acerca de informações atualizadas do estado de saúde do agravante, sendo-lhe esclarecido que o apenado foi submetido a avaliação médica no dia 20.10.2022, sendo constatado que os exames laboratoriais não apresentaram alterações, tendo o interno relatado melhora no cansaço que vinha apresentando anteriormente. A conduta médica foi manter a medicação Clenil e aguardar o resultado do exame de colonoscopia, agendado para o dia 21/11/2022.

Em 16.11.2022 o apenado foi avaliado pela equipe de enfermagem da casa penal, sendo constatado que o mesmo
encontra-se consciente e orientado no tempo e espaço, em bom estado geral, deambulando sem auxílio, eupneico em ar ambiente, acianótico, afebril, normocardio,
normotenso, apresentando como queixa no momento: algiasem hemitorax e dispneia, tendo sido ressaltado que o interno vem recebendo assistência nas suas demandas de saúde.

Assim pelas informações atualizadas, prestadas pela SEAP, é possível observar que o apenado encontra se em bom estado de saúde, vem recebendo o devido o acompanhamento médico pela casa penal, e seu exame de colonoscopia está agendado para a data próxima de 21/11/2022.

De tal modo, estão ausentes as hipóteses que permitem a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde,

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, para que seja mantida a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 21/12/2022